Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-53.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-53.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: EDLENE VALERIO DOS SANTOS MEIRELES

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. AUXILIAR DE ENSINO. SERVIDORA ADMITIDA EM JANEIRO DE 1995 E DEMITIDA EM DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO TEMPORÁRIO. AUTORA QUE LABOROU POR VÁRIOS PERÍODOS DE FORMA FRACIONADA, COM CONTRATOS IRREGULARES. RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 705.140/RS (TEMA 308), RE 765.320/MG (TEMA 916) E NO RE 1.066.677/MG (TEMA 551). DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
0000307-53.2014.8.05.0258
, que tem como partes

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e
EDLENE VALERIO DOS SANTOS MEIRELES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente